Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-87.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010189-87.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEODORA MARIA DA SILVA MANIERO - CPF: 862.887.841-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1010189-87.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):
Teodora Maria Da Silva Maniero

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem pauta: 275

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRATUAL - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$ 3.000,00 –

QUANTUM
ARBITRADO AQUÉM DO VALOR FIXADO USUALMENTE POR ESTA E. TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS -
SENTENÇA PACIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR DEVOLUÇÃO EM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que não demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que se refere ao contrato de n°. 807359657, em decorrência de descontos indevidos na previdência da parte consumidora, condenando-a a restituição em dobro de R$ 11.122,74 e ao pagamento no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais, o banco defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que o recorrido tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo consignado, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimada, a recorrida postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora afirmou em sua exordial que não possui qualquer vínculo com a instituição financeira
que deu ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

No presente caso, demonstra a parte autora que recebe benefício previdenciário em torno de um salário-mínimo mensal e comprovou no id. 138654665 ter sofrido descontos indevidos em sua aposentadoria, no período de outubro/2016 até novembro/2021, no valor mensal de R$ 182,34, referentes a empréstimo consignado não contratado junto à instituição Recorrente.

Da análise dos autos, observo que o recorrente não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação de empréstimo consignado que confirmem as alegações da instituição financeira.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e a devolução dos valores indevidamente descontados da previdência da demandante no valor de R$ 11.122,74.

Porém, merece reforma a sentença quanto à forma de devolução que deve ser na modalidade simples e não em dobro como determinado na sentença de origem. Tal alteração se deve ao fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente, bastando que a conduta contrária a boa-fé objetiva, mas modulou os efeitos de tal decisão para que o entendimento fixado pela corte “se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão que se deu em 30/03/2021.

Considerado que os débitos discutidos nos autos tiveram início em data anterior em outubro/2016, para o caso exige-se a comprovação da má-fé que não vislumbro nos autos.

Portanto, merece a reforma da sentença de origem para afastar a devolução em dobro de valores, mantendo-se no restante a sentença como prolatada.

Por fim, no que se atine ao pedido de danos morais, tem-se que os descontos de serviços não contratados na conta bancária do consumidor, utilizada para recebimento de benefício previdenciário,
configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que está aquém dos valores usualmente fixado por esta e. Turma Recursal em casos análogos, a exemplo dos recursos de
N.U.
1002482-86.2019.8.11.0055
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 05/05/2022; N.U.
1025179-32.2020.8.11.0002
, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 15/02/2022.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar em parte sentença recorrida, apenas para
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, na forma simples, o valor de R$ 11.122,74 (onze mil cento e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente, a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora afirmou em sua exordial que não possui qualquer vínculo com a instituição financeira que deu ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

No presente caso, demonstra a parte autora que recebe benefício previdenciário em torno de um salário-mínimo mensal e comprovou no id. 138654665 ter sofrido descontos indevidos em sua aposentadoria, no período de outubro/2016 até novembro/2021, no valor mensal de R$ 182,34, referentes a empréstimo consignado não contratado junto à instituição Recorrente.

Da análise dos autos, observo que o recorrente não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação de empréstimo consignado que confirmem as alegações da instituição financeira.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e a devolução dos valores indevidamente descontados da previdência da demandante no valor de R$ 11.122,74.

Porém, merece reforma a sentença quanto à forma de devolução que deve ser na modalidade simples e não em dobro como determinado na sentença de origem. Tal alteração se deve ao fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente, bastando que a conduta contrária a boa-fé objetiva, mas modulou os efeitos de tal decisão para que o entendimento fixado pela corte “se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão que se deu em 30/03/2021.

Considerado que os débitos discutidos nos autos tiveram início em data anterior em outubro/2016, para o caso exige-se a comprovação da má-fé que não vislumbro nos autos.

Portanto, merece a reforma da sentença de origem para afastar a devolução em dobro de valores, mantendo-se no restante a sentença como prolatada.

Por fim, no que se atine ao pedido de danos morais, tem-se que os descontos de serviços não contratados na conta bancária do consumidor, utilizada para recebimento de benefício previdenciário,
configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que está aquém dos valores usualmente fixado por esta e. Turma Recursal em casos análogos, a exemplo dos recursos de
N.U.
1002482-86.2019.8.11.0055
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 05/05/2022; N.U.
1025179-32.2020.8.11.0002
, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 15/02/2022.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar em parte sentença recorrida, apenas para
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, na forma simples, o valor de R$ 11.122,74 (onze mil cento e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente, a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022